Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724198-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual deferida tutela provisória incidental para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o "buraco do inferno", em Planaltina-DF, com a observação de que os custos da demolição poderão ser exigidos regressivamente contra os proprietários do imóvel. Esta a decisão agravada: “Processos judiciais têm, dentre outros escopos, o de formar documentos históricos deveras eloquentes da sociedade num determinado recorte temporal. É fato notório que o prédio mencionado nesta demanda vem ocasionando graves danos urbanísticos, à segurança e salubridade da população, sob o olhar não apenas omisso, mas, como se vê, conivente, do Distrito Federal, que resiste como pode contra sua obrigação de bem gerir a cidade e assegurar minimamente o bem-estar e segurança do povo. Que fique registrada nestes autos a conduta do Distrito Federal, especialmente para uma possível responsabilização das autoridades competentes quando os danos enfocados na lide se agravarem, como é de se esperar: resistência contra a responsabilidade inerente às externalidades negativas denunciadas e comprovadas pelo MPDFT. O julgamento do agravo interposto resultou na revogação da liminar que excluía a obrigação do poder público, firmando de modo inequívoco a obrigação subsidiária do poder público na contenção do grave dano urbanístico, sendo deveras eloquente o comando da ementa a seguir transcrito (id 195012171): ‘Embora o exercício de ações de manutenção da edificação seja a priori de seu proprietário, compete ao Poder Público Distrital, de forma subsidiária, no exercício de suas atribuições constitucionais, a execução de medidas para a garantia da função social da propriedade e a proteção do interesse público e social, há tanto negligenciado na espécie. Isso porque, em se tratando de dano urbanístico-ambiental, a responsabilidade civil decorrente da omissão do dever de fiscalização da Administração Pública é de caráter solidário, mas de execução subsidiária’. Do que se vê, a E. 5a Turma Cível do TJDFT estabeleceu claramente a obrigação subsidiária do poder público pela contenção do dano urbanístico-ambiental, não podendo remanescer dúvidas sobre a norma jurídica que, de resto, é trivial em direito urbanístico, até porque estabelece forma deveras comezinha de responsabilidade do Estado, conforme acima comentado. O prazo para a demolição pelos particulares há muito se escoou. A decisão judicial liminar pende há anos de cumprimento, o que representa intolerável, para não dizer criminoso, desprezo pelos atos do Judiciário. Hà não apenas mera plausibilidade jurídica, mas a configuração de cominação judicial confirmada inclusive em grau de recurso, não obstante a profusão de embargos de declaração e agravos, em nítido abuso do direito de litigar visando mera protelação à resolução de um dano que vem afetando gravemente toda a população da região. Há não apenas mero risco de dano, mas intenso dano social refletido no relatório apresentado em id 195190865. Para se ter uma ideia do absurdo a que se chegou, o edifício ruinoso que os réus, inclusive o Distrito Federal, resistem ferrenhamente a demolir, hoje tem o nada louvável apelido de "BURACO DO INFERNO". Sublinhe-se, a título de periculum in mora: há um "buraco do inferno" em Planaltina, palco de tentativas de homicídios, consumo e tráfico de drogas, com a presença inclusive de adolescentes, com acúmulo de água parada (em tempos de uma sinistra epidemia de dengue que acomete a população) que o poder público resiste tenazmente a erradicar, corroborando a irresponsabilidade e insensibilidade dos particulares para com a sorte de toda a população daquela região! A situação toda é tão absurda que dispensa maiores considerações. Portanto, não remanesce dúvida quanto à presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade subsidiária mencionada no r. acórdão acima transcrito, em tutela provisória que urge ser concedida, pelas razões também expostas acima. Em face do exposto, defiro a tutela provisória incidental postulada na promoção de id 195190864, para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o "buraco do inferno" tratada nesta demanda, no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 50.000.000,00, e sem prejuízo da iminente representação por responsabilização por improbidade administrativa e prevaricação das autoridades competentes. Ressalvo desde logo que os custos da demolição poderão ser exigidos regressivamente contra os proprietários do imóvel, que há muito deveria ter sido objeto de desaproriação-sanção pelo poder público, caso houvesse uma gestão urbanística minimamente responsável em Planaltina. Intimem-se, por oficial de Justiça e com urgência, a PGDF, o Sr. Governador do Distrito Federal e o Administrador Regional de Planaltina, para ciência e cumprimento à presente decisão. Uma vez que o mandado seja expedido e encaminhado a cumprimento, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” - ID 197747413, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “A medida de demolição de um imóvel que pode ser recuperado [...] implica em uma ação desproporcional ao fim que se pretende atingir, causando prejuízo patrimonial irreparável aos proprietários.” - ID 60243517, p. 5. Ao final, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a demolição integral do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC, Planaltina/DF, Antigo Hospital Santa Paula, até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC; b) No mérito, o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, reformandose a decisão interlocutória guerreada, reconhecendo excessividade da medida demolitória concedida, tendo em vista seu caráter irreversível e desproporcional, oportunizado aos proprietários do imóvel o prazo necessário para a recuperação do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC, Planaltina/DF, Antigo Hospital Santa Paula.” - ID 60243517, p. 10. Preparo regular (IDs 60243531 e 60243532). Pela Decisão de ID 60479502, deferido o pedido de efeito suspensivo pelo Desembargador FABIO EDUARDO MARQUES: “Nada obstante a certidão no id. 60246031, a prevenção no caso se dá em virtude de anterior distribuição à Desa. Maria Ivatônia do AGI 0724104-09.2024.8.07.0000 e, ainda, do AGI 0713145-76.2024.8.07.0000 e do AGI 0713086-88.2024.8.07.0000, estes dois últimos nos termos do art. 85 do RITJDFT, sendo evidente a possibilidade de sobrevir decisões conflitantes, haja vista a eventual composição diferente de quórum para o julgamento dos recursos. [...] Entretanto, considerando as alegações e no uso do poder geral de cautela, respaldado no art. 64, § 4o, do CPC, por analogia, analiso o pedido liminar neste recurso, sem prejuízo de nova avaliação pela relatoria preventa. [...] Enfim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso demolido desde logo o imóvel, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Daí a probabilidade de provimento do presente recurso. Além disso, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a informação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal de que a demolição tem previsão de ser executada nos dias 13 ou 14/06/2024 (id. 199600361 – p. 37 na origem), ou seja, pode ser realizada a qualquer momento. Nesse passo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Defiro o efeito suspensivo. Anote-se para julgamento conjunto com o AGI 0724104- 09.2024.8.07.0000. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Redistribua-se à Desa. Maria Ivatônia. Intimem-se.” - ID 60479502. Os autos vieram-me redistribuídos em 20/06/2024 (certidão, ID 60543257). Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pela 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DOS DIREITOS DIFUSOS DO DISTRITO FEDERAL, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (ID 62776545). Manifestação da 9a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, pelo conhecimento do recurso para, no mérito, julgá-lo prejudicado. (ID 62986281) Manifestação do Distrito Federal no sentido: “DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno representada pela procuradora subscritora, em atendimento à intimação que recebera, dirige-se a Vossa Excelência para manifestar que, em virtude de nova decisão proferida pelo Juízo de origem, posteriormente à concessão de efeito suspensivo a este recurso de agravo de instrumento, de fato, houve a demolição total da edificação litigiosa. Em razão disso, sobreveio nestes autos a perda do interesse processual recursal deste Ente Público. Brasília, 14/08/2024” - ID 62986282. Intimado, o agravante informou persistir o interesse recursal (ID 63380243). Manifestação do agravante EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. (ID 66394844). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL, pelo não conhecimento do recurso, por perda do objeto. (ID 67596809). Manifestação do agravante EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, pelo prosseguimento do feito (ID 67873063). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória). Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, WALDIR JOÃO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE e DISTRITO FEDERAL, em razão do estado de abandono de antigo prédio em que funcionava o Hospital Santa Paula, localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF. Pela decisão agravada, deferida tutela provisória incidental para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o "buraco do inferno", em Planaltina-DF, com a observação de que os custos da demolição poderão ser exigidos regressivamente contra os proprietários do imóvel. Pois bem. Assim requerido no agravo de instrumento interposto por EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA: “a) A concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a demolição integral do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC, Planaltina/DF, Antigo Hospital Santa Paula, até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC; b) No mérito, o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, reformandose a decisão interlocutória guerreada, reconhecendo excessividade da medida demolitória concedida, tendo em vista seu caráter irreversível e desproporcional, oportunizado aos proprietários do imóvel o prazo necessário para a recuperação do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC, Planaltina/DF, Antigo Hospital Santa Paula.” - ID 60243517, p. 10. Contudo, como visto, o imóvel em questão já foi integralmente demolido pelo Distrito Federal, via Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). Por isso, configurada a perda superveniente do interesse recursal. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora